Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733500-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão ID origem 245770538, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701734-37.2023.8.07.0011, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido do exequente de inclusão do nome do executado nos cadastrados de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID origem 196397353, e registrou que a prescrição intercorrente se encerrará no dia 5/10/2028. Nas razões recursais, o agravante requer a gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, revogando-se a determinação de inclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Preparo não recolhido. Foi determinada a intimação do agravante para apresentar declaração de hipossuficiência atualizada, bem como documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos, ocasião em que a parte se limitou a juntar cópia parcialmente ilegível de sua CTPS, extratos bancários referentes ao ano de 2023 e comprovantes de Declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2019 a 2021. Instado novamente a apresentar documentos atualizados, o agravante não se manifestou. Diante desse cenário, na decisão ID 75854294, a benesse foi indeferida e foi determinado ao agravante que recolhesse o preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em resposta, o agravante peticionou requerendo, novamente, o benefício. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator